Tribunal: TJDFT
Processo: 0717504-60.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL, ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RECURSO DA PARTE AUTORA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO (GAA). CABÍVEL A CONCESSÃO DA INCORPORAÇÃO DA GAA AOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA EM RELAÇÃO AO PERÍODO POSTERIOR A VIGÊNCIA DA LEI DE CRIAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO. LEI 654/1994. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.
2. Nas razões recursais, a autora alega fazer jus à Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA. Defende a incorporação da GAA no percentual de 9% (nove por cento), referentes aos períodos em que trabalhou com turmas de alfabetização. Alternativamente, requer que seja incorporado aos seus proventos, desde a data da sua aposentadoria, o percentual de 1,8%, os quais eram devidamente pagos quando a professora ainda estava na ativa.
3. Em suas contrarrazões, o Distrito Federal requer o não conhecimento do recurso da autora, sob o argumento de ausência de impugnação dos fundamentos da sentença. Sustenta a ocorrência de prescrição. Requer a improcedência da demanda, sob o argumento de que as declarações administrativas apresentadas aos autos foram emitidas por órgão incompetente para informar a atuação da parte autora em turmas de alfabetização.
4. Inicialmente, verifica-se que o recurso interposto pela parte autora confrontou os fundamentos jurídicos lançados na sentença vergastada, de molde a evidenciar o confronto de teses e, por conseguinte, a observância do artigo 1.010, III, CPC. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal, suscitada em sede de contrarrazões, rejeitada.
5. Conforme os ditames do Enunciado n. 85 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça "nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figura como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação". Com isso, identifica-se a inocorrência da prejudicial de mérito suscitada em contrarrazões.
6. Na situação em tela, embora o documento de ID 22245057 - Pág. 13 demonstre a atuação da autora em turmas de alfabetização durante o período de 08/05/1985 a 20/01/1994, a Gratificação de Alfabetização foi criada pela Lei n.o 654, de 21 de janeiro de 1994.
7. Ademais, as leis de regência da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA não preveem a incidência de tal rubrica em relação a período anterior à vigência da Lei n.o 654, de 21 de janeiro de 1994.
8. Nesse sentido, transcreve-se o Enunciado 23 da Súmula da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal: “Em face dos princípios da irretroatividade da lei e da segurança jurídica, não há direito à incorporação da Gratificação de Alfabetização em relação a período anterior à edição da Lei no 654/1994.”
9. Lado outro, o documento de ID 22245057 - Pág. 48 demonstra que o réu não concedeu a GAA em relação a período posterior vigência da Lei n.o 654, de 21 de janeiro de 1994.
10. Constata-se que as Declarações emitidas pela administração pública (ID 22245057 - Páginas 14 a 16) gozam de presunção de veracidade e legitimidade, e, ante a ausência de provas em contrário, comprovam a atuação da parte autora em regência de classe e em turma de alfabetização.
11. Com efeito, cabe ao Distrito Federal o dever de conceder a GAA à parte autora em relação ao período de 21/01/1994 a 04/01/1996 (713 dias); 06/01/1998 a 31/12/1999 (724 dias); 01/03/2001 a 03/03/2002 (367 dias); 04/03/2002 a 23/02/2003 (356 dias); e 16/02/2006 a 31/12/2006 (318 dias).
12. O referido período contabiliza 6 (seis) anos, os quais devem ser multiplicados por 0,60, totalizando o percentual devido de 3,6%, na forma do inciso II do §2o do artigo 21 Lei distrital n.o 4.075/07: “II – o professor que deixar de desempenhar a atividade prevista no inciso I deste parágrafo terá direito a incorporar à remuneração do cargo efetivo, na razão relativamente proporcional de seu valor, o percentual de 0,6% (seis décimos por cento) por ano de efetivo exercício em Atividade de Alfabetização, até o limite de 15% (quinze por cento);”.
13. Verifica-se que o Distrito Federal criou a justa expectativa de parte autora incorporar a percepção da Gratificação de Alfabetização, segundo se depreende do inciso III do §2o do artigo 21 Lei distrital n.o 4.075/07: “III – o disposto no inciso II aplica-se aos servidores aposentados ou que vierem a se aposentar na Carreira Magistério Público do Distrito Federal, aos que compõem o PECMP, aos integrantes da Carreira de Assistência à Educação e aos beneficiários de pensão concedida anteriormente à vigência desta Lei, observado, individualmente, o fundamento legal que amparou a concessão;”.
14. Quanto ao valor da condenação, tendo em vista a planilha de cálculos apresentada pelas partes (ID 22245052 - ID 22245465) e o vencimento básico da autora, no valor de R$4.051,81, aplicando-se o referido percentual de 3,6%, conclui-se que os valores retroativos devidos a título de Gratificação de Alfabetização perfazem a quantia de R$145,86, parcela que deve ser implementada na remuneração e décimos terceiros da parte autora desde 01/08/2015.
15. Destarte, a sentença merece parcial reforma para condenar o Distrito Federal a obrigação de incorporar aos proventos da parte autora a Gratificação de Alfabetização no percentual de 3,6% dos vencimentos básicos; bem como à obrigação de pagar os valores retroativos devidos a título de Gratificação de Alfabetização nos proventos e décimos terceiros da parte autora, desde 01/08/2015 até que ocorra a efetiva implementação, quantia de R$145,86, com correção monetária pelo IPCA-E a partir de quando cada parcela deveria ter sido paga, e juros de mora pelos índices da caderneta de poupança a partir da citação.
16. PRELIMINAR, ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
17. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.